Tribunal: TJMT
Processo: 1007880-77.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007880-77.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural, Nulidade]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), ANTONIO GARCIA NETO - CPF: 495.233.258-68 (AGRAVANTE), LEANDRO SANTANA BARBOSA - CPF: 018.929.051-08 (AGRAVADO), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO INSTRUMENTAL – ATO ATACADO NÃO ENSEJA A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO ROL DE INTERPOSIÇÃO – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese ao ato invectivado ostentar cunho de caráter decisório, tem-se que a decisão vergastada não encontra guarida nas hipóteses de interposição do recurso de Agravo de Instrumento.

Não se olvida da possibilidade de mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC; todavia, não aplica ao caso concreto a excepcionalidade do cabimento, eis que não demonstrada urgência que autorize a mitigação.

Nota-se que o Recorrente não traz nenhum fundamento acerca da impossibilidade ou dificuldade de impugnar
a procedência do laudo pericial apresentado pelo
expert
nomeado pelo Juízo em sede de recurso de Apelação.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que não conheceu do Instrumental, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ANTÔNIO GARCIA NETO
,

em virtude da decisão em que não conheci do recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto, por considerá-lo manifestamente inadmissível.

Inconformado, insurge-se o Recorrente almejando a reforma da decisão vergastada, ao argumento de que o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil é passível de mitigação, desde que efetivamente demonstrada a urgência do tema posto em debate.

Sustenta que é aplicável ao caso concreto a mitigação do rol do referido dispositivo legal, posto que, no seu entender, se o inconformismo do Recorrente não for analisado de imediato, poderá ensejar prejuízos processuais ao Agravante.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão atacada e, de conseguinte, seja dado prosseguimento ao Agravo de Instrumento.

Contrarrazões acostadas ao ID. 133570196.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Revisitando o caderno processual, extrai-se que o Agravante interpôs recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento c/c Despejo de Imóvel Rural c/c Cobrança de Arrendamento
n.º 1008571-24.2018.8.11.0003, proposta em face de
LEANDRO SANTANA BARBOSA,
homologou o laudo pericial apresentado pelo perito nomeado pelo Juízo.

O pronunciamento judicial desafiado na instância singela assim está redigido:

Da análise do laudo pericial apresentado, não se verifica qualquer impropriedade no mesmo, que foi regularmente elaborado; impondo-se, desta feita, a sua homologação.

Cabe ressaltar que o laudo pericial é o parecer técnico resultante do trabalho realizado pelo perito, redigido por ele próprio e previamente examinado por eventuais assistentes técnicos, sem margem para opiniões pessoais.

Pode-se dizer, ainda, que é o relato do técnico ou especialista designado para avaliar determinada situação que estava dentro de seus conhecimentos.

No presente caso, o laudo pericial acostado aos autos revela que o perito judicial teve o cuidado de descrever e documentar, da forma mais objetiva possível, os fatos com base nos quais desenvolveu sua argumentação e, ao final, expôs suas conclusões.

Verifica-se, assim, que o perito judicial, ao produzir seu trabalho para Justiça, foi extremamente meticuloso no desempenho de suas atividades, não restando evidenciado ter agido de forma parcial ou com senso comum.

Ao contrário, na lide em enfoque é plenamente possível depreende-se que o perito realizou o seu trabalho de forma adequada, usando de todos os meios disponíveis para responder, de forma objetiva, a todos quesitos propostos.

Importante frisar que a prova pericial tem por fim suprir a carência dos conhecimentos técnicos do juiz para a apuração de determinado fato.

Desse modo, a pessoa que tem a incumbência de esclarecer as circunstâncias relativas a esse fato conflituoso, quando envolver conhecimentos técnicos específicos, é o perito.

Destarte, tendo o laudo pericial observado os limites objetivos da coisa julgada e utilizado metodologia adequada, apresentando fundamentação clara e consistente, deve a conclusão nele contida prevalecer, inclusive, sobre as alegações unilateralmente elaboradas por uma das partes, impondo-se a sua homologação.

Ante todo o exposto, HOMOLOGO O LAUDO PERICIAL apresentado pelo perito judicial juntado no id. 40677437.

Intimem-se as partes, desta decisão, devendo as partes formularem os requerimentos que entenderem pertinentes para o prosseguimento do feito, após a preclusão do prazo para a interposição de recursos.

Por decisão unipessoal, não conheci do recurso, por verificar que a decisão invectivada, em que pese ostentar cunho decisório, não enseja a interposição de Agravo de Instrumento. Eis os fundamentos adotados:

De plano, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade, por ausência de expressa disposição legal.

O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz o rol taxativo de decisões interlocutórias que poderão ser atacadas por meio do Agravo de Instrumento; todavia, dentre elas, não se encontra aquela em que o Julgador singular homologa o laudo pericial apresentado pelo expert nomeado.

Não se desconhece o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, proferido no REsp. n.º 696.396 e REsp. n.º 1.704.520, no sentido de que o rol descrito no art. 1.015 do CPC não deve ser analisado de forma taxativa, sendo possível admitir a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada, pelo Julgador, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação.

Na hipótese, contudo, tem-se que o entendimento da Corte Superior não se aplica ao caso em comento, pois inexiste urgência que autorize a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, sobretudo, porque não se vislumbra a inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Aliás, no mesmo decisum objurgado, o Juízo a quo determinou a intimação das partes para formularem os requerimentos que entenderem pertinentes para o prosseguimento do feito.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONOCRÁTICA. RECURSO CONTRA DECISÃO SANEADORA QUE AFASTA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSENTE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DO AGRAVO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, NCPC. HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO NÃO VERIFICADA. A mitigação das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento elencadas no art. 1015 do CPC tem lugar quando verificada a inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. A controvérsia processual foi julgada pelo rito dos recursos repetitivos e a tese firmada nos seguintes termos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988). Não se verifica, no caso, urgência em analisar as questões preliminares suscitadas pela parte, as quais poderão ser apreciadas em apelação, se houver, sem prejuízo, porque não acobertadas pela preclusão. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. (TJRS. Agravo de Instrumento n.º 70081366650. Relatora Vivian Cristina Angonese Spengler. 16.ª Câmara Cível. Julgado em 06/05/2019. Publicado em 08/05/2019).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO DE SANEAMENTO. PONTOS CONTROVERTIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015 do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. O Magistrado singular não proferiu decisão de mérito no processo, limitando-se a exarar uma decisão saneadora que fixou os pontos controvertidos, deixando de conhecer do incidente de falsidade. Não se trata de decisão irrecorrível de forma absoluta, mas sim, de irrecorribilidade imediata, sendo remetida a oportunidade para as razões de apelação ou contrarrazões, de sorte que há recurso previsto contra a decisão, mas não imediatamente após a sua prolação. 3. A irresignação da parte quanto aos pontos controvertidos fixados pelo Juízo singular na decisão saneadora não se amolda a nenhuma das hipóteses inseridas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil que autorizem a interposição de agravo de instrumento. Além disso, a referida decisão tem rito específico de impugnação. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão monocrática mantida. (TJDF. Agravo de Instrumento n.º 0709375-51.2019.8.07.0000. Rel. Des. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO. 5.ª Turma Cível. Julgado em 13/12/2019).

Na hipótese, nota-se que o Juiz a quo limitou-se a homologar o laudo pericial apresentado pelo perito do Juízo e, na sequência, determinou a intimação das partes para a apresentação de requerimentos, ocasião em que o Agravante poderá expor novamente a questão ao Juízo a quo, antes da prolação da sentença.

Assim, em que pese a decisão agravada possuir carga decisória, não há previsão no rol acima transcrito, que é taxativo, o que obsta a admissão e conhecimento do recurso.

Posto isso, não conheço do agravo, nos termos do artigo 932, III do Código de Processo Civil/CPC, por ser manifestamente inadmissível.

Essa decisão deu azo à interposição do vertente Agravo Interno, no qual, inconformado, o Agravante pugna pela reforma do
decisum
a fim de que seja conhecido e dado seguimento ao Agravo de Instrumento.

Com efeito, em que pese às alegações do Recorrente, constata-se que não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida.

O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz o rol taxativo de decisões interlocutórias que poderão ser atacadas por meio do Agravo de Instrumento e, dentre elas, não se encontra a decisão que o Juiz singular homologa o laudo pericial.

Não se desconhece o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça/STJ, proferido no REsp. n.º 696.396 e REsp. n.º 1.704.520, no sentido de que o rol descrito no art. 1.015 do CPC não deve ser analisado de forma taxativa, sendo possível admitir a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada, pelo Julgador, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de Apelação.

Todavia, o entendimento da Corte Superior não se aplica ao caso concreto, pois inexiste urgência que autorize a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil,
mormente porque não ficou demonstrada a impossibilidade ou dificuldade do Agravante em impugnar a procedência do laudo pericial apresentado pelo
expert
nomeado pelo Juízo em sede de recurso de Apelação.

A propósito, constata-se que na mesma decisão que o Juiz da instância singela homologa o laudo pericial apresentado, ele determina a intimação das partes para formularem os requerimentos que entenderem pertinentes para o prosseguimento do feito.
Logo, inexiste urgência ou risco de perecimento de direito do Recorrente.

Sobre o tema, trago os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONOCRÁTICA. RECURSO CONTRA DECISÃO SANEADORA QUE AFASTA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSENTE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DO AGRAVO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, NCPC. HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO NÃO VERIFICADA. A mitigação das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento elencadas no art. 1015 do CPC tem lugar quando verificada a inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. A controvérsia processual foi julgada pelo rito dos recursos repetitivos e a tese firmada nos seguintes termos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988).
Não se verifica, no caso, urgência em analisar as questões preliminares suscitadas pela parte, as quais poderão ser apreciadas em apelação, se houver, sem prejuízo, porque não acobertadas pela preclusão. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO
.
(TJRS. Agravo de Instrumento n.º 70081366650. Relatora Vivian Cristina Angonese Spengler. 16.ª Câmara Cível. Julgado em 06/05/2019. Publicado em 08/05/2019).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO DE SANEAMENTO. PONTOS CONTROVERTIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015 do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos.
2.
O Magistrado singular não proferiu decisão de mérito no processo, limitando-se a exarar uma decisão saneadora que fixou os pontos controvertidos, deixando de conhecer do incidente de falsidade. Não se trata de decisão irrecorrível de forma absoluta, mas sim, de irrecorribilidade imediata, sendo remetida a oportunidade para as razões de apelação ou contrarrazões,
de sorte que há recurso previsto contra a decisão, mas não imediatamente após a sua prolação. 3. A irresignação da parte quanto aos pontos controvertidos fixados pelo Juízo singular na decisão saneadora não se amolda a nenhuma das hipóteses inseridas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil que autorizem a interposição de agravo de instrumento. Além disso, a referida decisão tem rito específico de impugnação. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão monocrática mantida.
(TJDF. Agravo de Instrumento n.º 0709375-51.2019.8.07.0000. Rel. Des. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO. 5.ª Turma Cível. Julgado em 13/12/2019).

De todo o exposto e, diante da leitura das razões lançadas neste Agravo Interno, vê-se que o Agravante não trouxe argumentação suficiente para modificar a conclusão adotada na decisão desafiada, utilizando da via recursal inadequada para o inconformismo em questão.

Com essas considerações
e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022